Tribunal: STF
Processo: RHC 250549
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thamiris Regina Rodrigues contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 945.298/SP (docs. 25 e 28).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada a 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incursa no art. 129, caput [lesão corporal], do Código Penal (doc. 7, p. 2). 



    Neste recurso ordinário, a agravante sustenta, em síntese, que:  



    O único argumento para a vedação à substituição da pena de prisão subsiste na sua condição de reincidente da Paciente, condenação que já havia cumprido integralmente e se reintegrado à sociedade.



    [...]



    Sendo assim, demonstrou-se de maneira clara e inequívoca que a Paciente THAMIRIS cumpre com os requisitos subjetivos presentes no artigo 44,§ 3º, do Código Penal, quais sejam: a) a substituição da pena de prisão revela-se socialmente recomendável, em razão da convivência em conjuntura familiar sólida com endereço certo e da posição de arrimo de família e; b) é caso de reincidência genérica.



    Circunscrito ao exposto, revela-se imperioso a concessão da ordem do presente writ para que seja reconhecido o evidente constrangimento ilegal, substituindo-se a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto em pena restritiva de direitos, colocando-se a Paciente para que possa continuar trabalhando e retornar ao seio familiar. (doc. 32, pp. 6 e 13).  



    Ao final, requer:  



    O conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, no que tange ao regime da pena – encaminhando-se os autos aos D. Desembargadores para reforma do r. decisum, até a decisão do mérito do presente writ, de maneira urgente, uma vez que a situação imposta ao Paciente é degradante e ilegal, sendo imperioso uma análise minuciosa dos argumentos lançados em favor de Thamiris, com a expedição do contramandado de prisão em regime aberto.



    No mérito, requer-se que seja concedida a ordem da presente impetração, substituindo-se a pena restritiva de direitos e expedindo-se alvará de soltura ao paciente, tendo em vista ser de forma cristalina, a medida socialmente recomendável (artigo 44, 3º, do Código Penal).



    Requer as cautelas de praxe, e ser intimado e receber as devidas publicações das R. Decisões exaradas deste Egrégio Tribunal de Justiça como medida de lidima Justiça! (doc. 32, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a agravante é reincidente específica, sendo incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 28 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator